Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-89.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INATIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta por Maria de Fátima Caires Ferreira, condenou o ente público ao pagamento da quantia de R$ 27.837,62, referente a quatro períodos de licença-prêmio não gozados, calculada com base no valor mensal de R$ 1.247,50.

2. A sentença também determinou a atualização monetária pelo IPCA-E, a incidência de juros moratórios conforme os índices da caderneta de poupança, bem como o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, afastando, ainda, a aplicação do reexame necessário.

3. Discute-se: (I) a possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidora inativa; (II) a definição da base de cálculo da indenização; (III) a compensação de período eventualmente já usufruído; (IV) a aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros moratórios; e (V) a fixação de honorários advocatícios em sentença de natureza ilíquida.

4. É legítima a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor inativo, quando a não fruição se deu por necessidade do serviço, conforme entendimento consolidado no Tema 635 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

5. A legislação municipal vigente à época dos fatos (Lei nº 844/91) previa expressamente a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia.

6. A base de cálculo adotada, no valor de R$ 1.247,50 mensais, encontra amparo nos contracheques acostados aos autos, não havendo comprovação suficientemente robusta quanto à inclusão indevida de vantagens de natureza transitória.

7. Restou comprovado o gozo de um dos períodos pleiteados, razão pela qual deve ser excluído da condenação, reduzindo-se o valor devido ao equivalente a três períodos de licença-prêmio.

8. Os juros moratórios e a atualização monetária devem observar a orientação firmada nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça até 08/12/2021, passando a incidir, a partir dessa data, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

9. Por se tratar de sentença de natureza ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000
807-89
.20
23
.8.05.0
1
53
, em que figura com Apelante MUNICÍPIO DE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como Apelado

MARIA DE FÁTIMA CAIRES FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator